Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “declarar a inexistência dos débitos, nos valores de R$ 346,31 e R$ 106,84, no total de R$ 503,61, lançados no cartão de crédito que a parte autora possuía com a instituição requerida; bem como para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças referentes a tais débitos”. Em seu recurso, alega que inexiste nexo de causalidade quanto ao dano alegado face a ausência de falha no serviço prestado. Para tanto, argumenta que não há indício de acesso indevido à conta da parte autora, de modo que os supostos pagamentos desconhecidos foram regularmente efetuados após o empréstimo concedido em favor do autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual responsabilidade da instituição financeira face a realização de operações que o autor alega desconhecer.
III. Razões de decidir
4. A parte autora ressalta que possui conta na plataforma “mercado pago” (banco digital pertencente ao “mercado livre”) e que foi surpreendida pela cobrança de valores pelo pagamento de serviços para terceiros por operação que não teria realizado. Por outro lado, a parte ré elucidou que a cobrança decorre de empréstimo concedido ao autor, mediante linha de crédito que possibilita a concessão de empréstimo para realizar transações. Assim, cuida-se de empréstimo utilizado para dois pagamentos (1. pagamento do serviço – Itaú Unibanco S.A e 2. pagamento do serviço – Saneago).
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479-STJ. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante dados/senha de responsabilidade do correntista.
6. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, pelos meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que alega desconhecer, inclusive porque a sistemática disponibilizada pela instituição financeira para concessão de empréstimos no aplicativo não gera presunção absoluta de que somente possam ser realizadas pelo próprio usuário. Isso porque, mesmo dotado de recursos de segurança, é de conhecimento geral a existência de fraudes praticadas por terceiros mediante acesso indevido à plataforma do usuário mediante falhas no sistema de segurança.
7. Assim, cabe ao réu comprovar a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi efetuado na hipótese em apreço. Para tanto, além de ausência de elementos para comprovar que o autor efetuou aqueles empréstimos para pagamento dos serviços indicados nos autos, destaca-se que a própria tela do sistema da parte ré demonstra a falha na sua segurança, visto que os dois pagamentos desconhecidos foram realizados em um intervalo de apenas dois minutos, sendo que a geolocalização utilizada pela ré para a segurança das operações indica que os pagamentos foram realizados mediante dispositivos utilizados em cidades distintas (Brasília/DF e Santo Antônio do Descoberto/GO) – ID 70715320, pág. 13. Portanto, constata-se que foram realizadas duas operações financeiras em curto espaço temporal (2 minutos) e que teriam sido realizadas em cidades distintas, conforme indicado pela própria parte ré, o que não se mostra razoável, a corroborar a tese de falha na segurança da plataforma. Ademais, não houve comprovação de que a transação decorreu de negligência da parte autora, sendo que as alegações da parte ré são insuficientes para comprovar que o autor foi responsável por aquelas operações financeiras, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC). Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.